Tribunal: TCU
Processo: 017.070/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 700/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62684/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 24/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.070/2017-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Sales Barbosa (XXX.670.137-XX); Antonio Jose Vieira de Souza (XXX.537.957-XX); Antonio Leoback (XXX.802.957-XX); Antonio Luiz Ferreira de Souza (XXX.438.377-XX); Antonio Luiz Rosa Guedes (XXX.592.987-XX); Antonio Marcos Alves dos Santos (XXX.320.937-XX); Antonio Marcos Dias da Costa (XXX.697.567-XX); Antonio Marcos Fredler Mendonca (XXX.922.057-XX); Antonio Marcos Gomes dos Passos (XXX.319.347-XX); Antonio Marcos Raimundo da Silva (XXX.377.997-XX); Diretoria de integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.